Tribunal: STF
Processo: ARE 1359839
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 5, fl. 23):
    “ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS/PENSIONISTAS. APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI 6.903/81. PAE. DIREITO RECONHECIDO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. VERBA QUE POSSUI NATUREZA DE REMUNERAÇÃO INCIDE IMPOSTO. 
    A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. A citação válida, realizada em ação coletiva, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria. 
    Reconhecido, pelo STF, que a PAE possui natureza de remuneração, deve incidir o PSS e Imposto de Renda, tendo em vista que essa Corte possui entendimento que só é possível declarar a não incidência de tributos quando a parcela tiver cunho indenizatório.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 5), deu-se parcial provimento, consoante a ementa a seguir (Vol. 7, fl. 24):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. 
    1. A retificação de acórdão só tem cabimento nas hipóteses de inexatidões materiais, erros de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade.
    2. Os embargos declaratórios não servem ao objetivo de rediscutir o mérito da causa.
    3. Se o acórdão decidiu contrariamente às pretensões da parte, não será na via dos embargos declaratórios que buscará reformar o decisum, sob pena de se lhes atribuir efeitos infringentes, hipótese só admitida excepcionalmente.
    4. De forma a viabilizar o acesso às Instâncias Superiores, possível o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que seja para tão-somente explicitar que a decisão embargada não contrariou nem negou vigência aos dispositivos legais invocados.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 5, fls. 5-24):
    “Enio José Rockenbach ajuizou demanda em face da União, colimando, em síntese, verbis: 
    obter o pagamento das diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE a partir de 02 de setembro de 1994, cinco anos antes do ajuizamento da Ação Originária nº 630- 9/DF; sucessivamente, a partir de 02 de junho 1995, cinco anos antes do protocolo do pedido administrativo junto ao TST pela ANAJUCLA; sucessivamente, ainda, a partir de 13 de março de 1996, cinco anos antes da impetração do mandamus originário junto ao TST.
    Narrou que a origem do direito à percepção da Parcela de Equivalência Salarial (PAE), resulta da Ação Originária nº 630-9/DF proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE, em 03 de setembro de 1999. Aduziu que o Conselho Superior de Justiça do Trabalho reconheceu em âmbito de processo administrativo, o direito dos juízes classistas de 2ª instância em perceber diferenças da PAE retroativas a setembro de 1994. Em relação aos juízes classistas de 1ª instância, foi editado o Ato TST nº 109/2000, que não estendia a estes juízes os efeitos da PAE, argumentou. Disse que a ANAJUCLA ingressou com pedido de reforma do referido ato e, diante da negativa da administração, impetrou mandado de segurança, que foi denegado pelo TST. Em sede de recurso, o Plenário do STF reformou a decisão para reconhecer nos autos do RMS 25.841/DF, o direito dos juízes classistas de 1ª instância em atividade entre os anos de 1992 e 1998, em receber as diferenças da PAE.
    (…)
    Adoto como razões de decidir a fundamentação constante na AC 5013926- 20.2015.4.04.7200, tendo em vista tratar-se do mesmo tema e que foi julgada por unanimidade por essa Turma: 
    (…)
    2 - Prejudicial de Mérito - Prescrição do Fundo de Direito Consoante o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, o direito de ação contra a União prescreve em 5 (anos) contados da data do ato ou fato que o originou. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão-somente sobre as parcelas em atraso qüinqüenal, desde que não inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. É o que dispõe a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:
    Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. 
    Entretanto, ao contrário do alegado pela ré, o ajuizamento de Mandado de Segurança Coletivo interrompe a prescrição, nos termos da jurisprudência a seguir colacionada: 
    (…)
    No caso em apreço, o Mandado de Segurança Coletivo nº. 28804/2001 (RMS 25.841/DF) foi ajuizado em 13/03/2001 (evento 1 - OUT9, p. 2), e a decisão nele proferida transitou em julgado em 28/04/2014.
    Conquanto houve a presente ação foi ajuizada em 10/07/2015 e o reinício do prazo prescricional, após o término da interrupção data de 28/04/2014, não houve a prescrição do fundo de direito, ou seja, do pagamento de todas as parcelas pretendidas na presente ação. 
    Entretanto, estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura do Mandado de Segurança Coletivo nº. 28804/2001 (RMS 25.841/DF) em 13/03/2001; ou seja, as parcelas anteriores a 13/03/1996. 
    Mérito 
    Quanto ao mérito, a lide que pende a decidir é se os juízes classistas/pensionistas que se inativaram sob a égide da Lei nº. 6.903/1981 possuem direito adquirido à parcela conhecida por 'auxílio-moradia' paga aos magistrados togados da ativa no âmbito da Justiça do Trabalho. 
    Segundo o art. 7º da Lei nº. 6.903/1981, os proventos de aposentadoria dos juízes temorários seriam pagos pelo Tesouro Nacional ou pela Previdência Social, conforme o caso, sendo reajustados quando da alteração dos vencimentos dos juízes em atividade em igual proporção. In verbis: 
    Art . 7º - Os proventos de aposentadoria dos juízes temporários serão pagos pelo Tesouro Nacional ou pela Previdência Social, conforme o caso, sendo reajustados sempre que forem alterados os vencimentos dos juízes em atividade, em igual proporção. 
    Tal sistema de aposentadoria para os então juízes classistas da Justiça do Trabalho vigeu até o advento da Lei nº. 9.528, de dezembro de 1997, que em seu art. 5º, caput e § 1º estabeleceu que as aposentadorias de tais magistrados seguiria as normas da legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da investidura na magistratura, com vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS): 
    (…)
    No caso em apreço, os autores são todos juízes classistas ou pensionistas aposentados na vigência da Lei nº. 6.903/1981, que assegurava, como visto acima, o reajustameto dos proventos dos inativos em igual proporção e na mesma data de alteração dos juízes em atividade. 
    As regras de paridade contidas na lei acima referida estão em consonância com o disposto nos artigo 102, § 1º, da CF/1967, com redação da Emenda nº 01/1969 e artigo 40, § 8º da atual Carta Constitucional, na redação vigente até 1998.
    Somente a partir da entrada em vigor da Lei nº. 9.528/1997 houve a desvinculação da remuneração dos juízes classistas do vencimento dos juízes togados, porquanto, a partir de então, passaram a fazer jus aos reajustes concedidos em caráter geral aos servidores públicos federais. 
    O cerne da controvérsia, como visto anteriormente, abarca tão-somente os juízes classistas inativos ou pensionistas regidos pela Lei nº. 6.903/1981. 
    E, desde o advento da Emenda Constitucional nº. 24/99, foi extinta a representação classista na Justiça do Trabalho, assegurando, então, o cumprimento dos mandatos em curso, nos termos do art. 117 da CF/88. 
    A questão já restou decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº. 28804/2001 (RMS 25.841/DF), nos seguintes termos: 
    (…)
    Colocaram-se, para análise, duas questões. A primeira, atinente aos proventos de inatividade, diz respeito a saber se os magistrados da representação classista que se aposentaram ou satisfizeram os requisitos para aposentação na vigência da Lei nº. 6.903/81 têm direito a perceber proventos em regime de paridade com os classistas da ativa. 
    Consoante exposto no voto referido, a legislação aplicável à espécie, o artigo 7º da Lei nº. 6.903/81, previa a paridade entre os classistas inativos e ativos até a entrada em vigor do artigo 5º da Lei nº. 9.528/97, que veio a submeter a categoria ao regime geral de previdência social. 
    Assentada a paridade vigente a Lei nº. 6.903/81 - importa ressaltar, somente esse período é referido na petição inicial - , incumbia analisar a segunda questão. Esta, alusiva à remuneração da carreira, visou elucidar se os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados. Sublinho esse marco temporal porque, naquele último ano, foi editada a Lei nº. 9.655, que, no artigo 5º, desvinculou a remuneração dos juízes classistas da primeira instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, passando aqueles a ter o direito apenas aos valores até então percebidos, reajustados conforme os índices observados, em caráter geral, quanto aos servidores públicos federais. 
    No voto, o tema foi abordado, assentando-se o direito à percepção da Parcela Autônoma de Equivalência no que surgiu, para os magistrados togados, com a edição da Lei nº. 8.448/92. A previsão alcançou os classistas ativos, cuja remuneração era estabelecida, nos termos do artigo 1º da lei nº. 4.439/64, proporcionalmente aos vencimentos dos togados ativos, até o advento do referido diploma, do qual resultou a desvinculação.
    Consequentemente, os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº. 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, têm jus aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação cm os togados da ativa, mas em decorrência de simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa. 
    Não havia como assentar a efetiva extensão da paridade entre os classistas inativos e ativos sem determinar-se a remuneração a que teriam direito os magistrados da representação em atuação enquanto vigente o regime. Nesse passo, revelou-se necessária uma reflexão sobre a fórmula de cálculo dos vencimentos do cargo paradigma, de modo que, no pedido voltado à aplicabilidade da Lei nº. 6.903/81 aos aposentados ou ao que atenderam aos requisitos para passagem à inatividade na respectiva vigência, estaria implícita - embora inequívoca ante a conjugação do pedido recursal ao pleito inicial - a análise e solução do pleito de repercussão da parcela de equivalência salarial aos classistas da ativa e, por via de consequência, aos classistas inativos. 
    Portanto, diante das razões contidas nos votos e acórdãos acima citados, os autores fazem jus a perceber o auxílio-moradia [Parcela Autônoma de Equivalência (PAE)] referente ao período de 1992 a 2001. 
    Conquanto prescritas as parcelas anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo no TST, são devidas as parcelas de 13/03/1996 a 13/03/2001. 
    (…)
    No que concerne à interrupção da prescrição por Ação Coletiva, entendo sem razão a apelante: 
    Quanto ao marco inicial do lustro prescricional, é de rigor que à citação, porque válida, realizada na precedente Mandado de Segurança Coletivo n.º 28804/2001, seja conferido o efeito que lhe é próprio (artigo 172, I do CC/1916), retroativamente ao ajuizamento daquela demanda (artigo 219, §1º do CPC), pois na referida oportunidade União tomou conhecimento de que os detentores do bem da vida alegadamente violado em decorrência de uma origem comum saíram do estado de inércia que estavam até então por meio do seu substituto processual (artigo 174, III do CC/1916; 81, parágrafo único, III e 82, I do CDC), conclusão inarredável a que chego, sob pena de esvaziar a prestimosa colaboração da lide coletiva em termos de diminuição da sobrecarga do Poder Judiciário, em face do seu salutar propósito de evitar o tratamento molecularizado das lesões. Ressalto, ainda, que o art. 230 do novo Código Civil estabelece que a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. 
    (…)
    A prescrição só pode ser interrompida uma vez (CC, art. 202).
    Além disso, a prescrição contra a Fazenda Pública, uma vez interrompida, recomeça a correr pela metade (Decreto nº 20.910/32, art. 9º), exceto se interrompida na primeira metade do prazo, caso em que recomeça a correr do ponto em que foi interrompida (Súmula STF nº 383). 
    Desse modo correta a sentença quanto à prescrição.
    Referentemente ao mérito em si, nada há acrescer, uma vez que a decisão singular está de acordo com o decidido no STF. 
    No que concerne a base de cálculo na execução, é questão a ser dirimida no momento da execução de sentença. 
    (…)
    Importa anotar a irrelevância de não ter sido aposentado como juiz classista perante o E. TRT da 4ª Região, pois, ao contrário do que alega a União, o julgado do RMS n. 25.841/DF não contempla apenas os que se aposentaram como juízes classistas, mas sim todos os integrantes da categoria, como fica claro na ementa do julgado, cujo trecho transcrevo: 
    JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS - PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações.
    Quanto à argüição de que somente os representados pela ANAJUCLA arrolados na inicial do processo de mandado de segurança têm legitimidade para figurar nessa ação (RE 573232), importa fazer algumas ponderações. 
    (…)
    Desse modo, é de ser condenada a União a pagar ao autor as diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE) relativa ao período de 13-3-1996 a 28-8- 1998, devendo ser compensadas eventuais parcelas já adimplidas administrativamente. 
    No tocante à fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC/2015), tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a vigência do CPC/2015, sendo vencida a Fazenda Pública, há que se aplicar o disposto no art. 83, §3º. Como se trata de sentença ilíquida, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a IV do respectivo parágrafo, deverá ser diferida para a fase de liquidação do julgado (§ 4º, II, do art. 85).”
    No RE (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega violação aos artigos 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.
    Sustenta que “a execução/cobrança de valores devidos por força de decisão judicial deve ser realizada no juízo em que foi prolatada, a saber, na Justiça do Trabalho, sob pena de afronta aos arts. 114 da CF e 516 do CPC/2015” (Vol. 9, fl. 11).
    Aduz que, em consonância com o art. 5º, XXI, da Constituição, “os efeitos da coisa julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo (MS 25.841/DF) só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação em comento”, nos termos do que foi decidido pelo STF no RE 573.232-RG. Acresce que “idêntico entendimento se aplica à utilização da ação de cobrança para pagamento de valores pretéritos, anteriores à impetração do mandado de segurança, inclusive se beneficiando de eventual suspensão/interrupção do prazo prescricional (Vol. 9, fl. 42).
    Ressalta que não há provas nos autos que o autor autorizou expressamente a ANAJUCLA (Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho) ajuizasse o MS, representando os seus interesses (Vol. 9, fls. 14/18).
    Arguiu a prescrição total relativamente ao período anterior aos 5 (cinco) anos que precederam ao ajuizamento da presente ação (Vol. 9, fl. 19).
    Considera indevido o pedido autoral “no sentido de que a base de cálculo para seus proventos de aposentadoria seja a remuneração do Juiz do Trabalho” (Vol. 9, fl. 22). 
    Defende que “a nova remuneração dos Magistrados da Justiça do Trabalho é devida somente aos Magistrados, ativos e inativos, Classistas de 2ª Instância, ativos e inativos, e respectivas pensionistas, permanecendo, então, os Juízes classistas de 1ª instância, ativos e inativos, e suas pensionistas, com a remuneração vigente em 1º de fevereiro de 1995” (Vol. 9, fl. 24). 
    Pontua, ainda, que “a parcela de R$ 2.187,00 (Resolução STF nº 195/2000), também conhecida como “parcela de equivalência” ou “auxílio moradia”, não compõe a base de cálculo para fixação do valor dos proventos do Juiz Classista de 1ª Instância, consoante farta fundamentação legal exposta, máxime por não integrar o conceito de vencimento” (Vol. 9, fl. 56).
    Observa que no âmbito do Supremo Tribunal Federal está pacificado que “o juiz classista não tem o mesmo tratamento daquele alcançado aos juízes togados, não lhes sendo aplicáveis, por isso, as normas constantes na LOMAN e outros atos normativos dirigidos especificadamente aos magistrados de carreira” (Vol. 9, fl. 60).
    Assim, requer “a reforma do v. decisum, nos termos acima postulados, para que sejam acolhidas as preliminares levantadas e/ou julgado totalmente improcedente o pedido articulado na petição inicial, e, com isso, afastar, inclusive, a percepção dos reflexos do auxílio moradia na parcela autônoma de equivalência sobre os proventos (a partir da vigência do ATO-TST-GP n.º 109/2000), com a consequente condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais (Vol. 9, fl. 64).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 9, fls. 4-6):
    “Em atenção ao disposto no § 1º do art. 1.035 do novo CPC, que estabelece novo e específico requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, seja ele a repercussão geral da questão constitucional ali discutida, traduzida na existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, “que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, a ser conferido pelo Pretório Excelso, aponta a Recorrente a relevância da questão constitucional posta em discussão sob tais prismas no efeito paradigmático e multiplicador da decisão meritória proferida.
    Se não bastasse isso, é fácil vislumbrar que sob os aspectos político, social e, especialmente, jurídico o tema constitucional transcende os interesses subjetivos da demanda, de acordo com o artigo 1.035, § 1o , do novo CPC. Em face da divisão de competências constitucionalmente instituída e da profusão de demandas onde se enfrenta a mesma questão. 
    Cabe observar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não há violação a direito adquirido quando a lei superveniente impõe novo regime jurídico de remuneração a servidor público. Confira-se: 
    (…)
    De outro modo, como o acórdão recorrido está assentado em fundamentos constitucional e infraconstitucional, faz-se necessária a interposição do presente recurso extraordinário para que não transite em julgado o fundamento amparado na Constituição da República vigente, e, assim, possa ser conhecido o recurso especial perante a Alta Corte de Justiça. 
    O E. Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, decidiu da mesma forma, resultando na edição da Súmula 126, cuja diretriz é seguida pelos arestos adiante colacionados, in verbis: 
    (…)
    Nesse sentido, também, é o posicionamento uníssono desse Supremo Tribunal Federal, sedimentado pela edição da Súmula 283. 
    Dessa forma, resta comprovada a relevância da matéria tratada no presente recurso extraordinário e, em consequência, a necessidade de exame e julgamento dessa por parte do Supremo Tribunal Federal, pois existente repercussão geral sob ponto de vista econômico, político-administrativo e jurídico, estando, portanto, atendida a exigência prevista no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal c/c artigo 1.035, § 1o , do novo CPC. 
    Presentes, dessa forma, os requisitos de admissibilidade do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, requer a União seu conhecimento.”
    Inicialmente, o Tribunal de origem admitiu o RE (Vol. 12). 
    Recebido o processo no STF, o Ilustre Presidente Ministro DIAS TOFFOLI, julgou prejudicado o apelo extremo, haja vista que o Recurso Especial interposto simultaneamente ao RE foi provido pelo STJ para anular o acórdão recorrido (Vol. 15).
    Retornando os autos ao TRF/4ª Região, o Tribunal, atendendo a determinação do STJ para reexame dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela parte autora, proferiu novo julgamento dos aclaratórios para suprir a omissão em relação à incompetência absoluta da Justiça Federal, para o exame da presente demanda, uma vez tratar-se de Ação de Cobrança, decorrente de título proferido em Mandado de Segurança, ajuizado perante a Justiça do Trabalho.
    Desta feita, o Tribunal a quo deu provimento aos ED para suprir a omissão apontada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol. 24, fl. 28):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. NOVO JULGAMENTO. 
    São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil. 
    Não compete à Justiça Laboral o processamento e julgamento do feito em que se postula o pagamento, em favor de juízes classistas - juízes temporários que, enquanto no exercício do cargo, se equiparavam a servidores públicos civis da União (artigo 10 da Lei 6.903/81) - aposentados, de uma verba cujo direito foi reconhecido por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança 25.841/DF, uma vez que compete à Justiça Federal julgar litígios oriundos de relação jurídico administrativa entre servidor e a administração pública.”
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (i) trata-se de matéria infraconstitucional; (ii) quanto a alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, CF, é incabível o apelo em face do Tema 660/STF; e (iii) o acórdão recorrido está alinhado aos precedentes do STF (Vol. 27).
    Ato contínuo, a União interpôs, simultaneamente, Agravo Interno (Vol. 28, fl. 8), e Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 29). Ao primeiro, foi negado seguimento, mantendo-se a aplicação do Tema 660/STF, um dos fundamentos adotados na decisão agravada (Vol. 30, fl. 47).
    No ARE (Vol. 29), a parte agravante sustenta que (i) houve violação a dispositivos constitucionais; e (ii) o precedente do STF citado na decisão agravada não se presta à inadmissão do apelo extremo, pois refere-se a mandado de segurança coletivo que afirma não ser o caso dos autos. Ratifica, ainda, as razões do RE.
    Subiram os autos novamente para esta CORTE (Vol. 30, fl. 65).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela União, em demanda ajuizada por juiz classista aposentado da Justiça do Trabalho, visando à condenação da parte ré, ora recorrente, ao pagamento de diferenças relativas ao reflexo da parcela autônoma de equivalência (PAE), com base no julgamento, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do RMS 25.841, que reconheceu o direito dos juízes classistas à referida verba, de 1992 até a edição da Lei 9.655/98.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que